Tribunal: TJES
Processo: 5007266-80.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007266-80.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALESSANDRA CARLINDA DA SILVA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL OMISSIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, consistente na não apreciação, por cerca de seis anos, de pedido de expedição de alvará para levantamento de valor incontroverso de R$ 24.436,50 depositado judicialmente em “ação de busca e apreensão” (proc. nº 0010852-18.2019.8.08.0035). A impetrante sustenta a indevida protelação da decisão, apesar da anuência da parte adversa, requerendo a ordem para que o magistrado aprecie o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a omissão reiterada do juízo de origem na apreciação do pedido de levantamento de valor incontroverso, depositado judicialmente e já reconhecido pelas partes, configura ilegalidade e negativa de prestação jurisdicional apta a ser corrigida pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível contra ato judicial omissivo quando inexistir recurso próprio e se evidenciar flagrante ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; STF, Súmula 268).

4.
A demora injustificada na apreciação de pedido de expedição de alvará para levantamento de valores incontroversos caracteriza omissão judicial abusiva, violando o direito líquido e certo da parte.

5.
O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o art. 4º do CPC, asseguram a razoável duração do processo e a celeridade na prestação jurisdicional, direitos fundamentais desrespeitados na hipótese em análise.

6.
O periculum in mora decorre da privação, por aproximadamente seis anos, do valor incontroverso devido à impetrante, mesmo com anuência da parte adversa, reforçando a necessidade de tutela mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão injustificada do juízo na apreciação de pedido de levantamento de valor incontroverso depositado judicialmente configura negativa de prestação jurisdicional e violação a direito líquido e certo.

2.
O mandado de segurança é cabível para compelir autoridade judicial a decidir, de forma fundamentada e em prazo razoável, quando constatada mora desarrazoada e ausência de recurso adequado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
mandado de segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Alessandra Carlinda da Silva
contra ato alegadamente ilegal atribuído ao MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha de Vila Velha, consubstanciado na omissão em determinar a expedição de alvará para levantamento de valores tidos por incontroversos, que se encontram depositados no
processo
nº
00
03673-67.2018
.8.08.0035
, que versa sobre “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil
(sucedido por
Banco RCI Brasil S/A
).

Sustenta a impetrante (Id 13620078), em síntese, que:
(i)
após a quitação integral do débito e a determinação judicial de restituição do veículo, a Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, ora interessada, indevidamente alienou o bem a terceiro;
(ii)
em razão da venda irregular, foi ajuizada a demanda de origem (processo nº 0010852-18.2019.8.08.0035), na qual a interessada depositou judicialmente o valor de R$ 24.436,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) no dia 09/07/2019;
(iii)
tal valor é incontroverso e corresponde à conversão da restituição em perdas e danos, conforme Tabela FIPE da época da alienação indevida;
(iv)
desde o depósito, há aproximadamente seis anos, tem peticionado reiteradamente requerido a expedição do alvará judicial para levantamento do valor, contudo, a autoridade coatora tem proferido sucessivos despachos sem qualquer decisão acerca do pleito, configurando indevida omissão e protelação;
(v)
a parte adversa já anuiu com a liberação do valor, não havendo justificativa para a ausência de liberação do alvará pretendido; e
(vi)
deve ser concedida medida liminar a fim de determinar que a autoridade impetrada profira, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, decisão fundamentada ou despacho sobre o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos do processo nº 0010852-18.2019.8.08.0035.

Conforme fiz constar do relatório, a hipótese recomenda a ratificação da determinação contida na decisão pela qual foi concedida a medida liminar pretendida pela impetrante. Vejamos.

A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que:
(i)
a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e
(ii)
o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo; além disso, o
writ
não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF).

Com isso, afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do
writ
.

Firme nessas premissas, reitero ser adequada a via eleita pela impetrante a fim de combater ato omissivo de autoridade judicial que, sem justo motivo e de forma reiterada, deixa de apreciar pedido relevante, assim configurando negativa de prestação jurisdicional e violação a direito líquido e certo.

No caso em tela, descortina-se a presença do
fumus boni iuris
na aparente ilegalidade do ato omissivo da autoridade judicial, uma vez que a impetrante busca o levantamento de valor incontroverso depositado em juízo há quase 6 (seis) anos, sem que o pedido tenha sido apreciado.

A decisão judicial que havia determinado a imediata expedição de alvará do valor depositado na “
ação
de busca e apreensão
”, em favor da impetrante (Id origem 29497834), foi chancelada pela Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em relação ao ponto, ao julgar o
agravo de instrumento nº 5009642-10.2023.8.08.0000
, cuja relatoria a mim coube, e que atualmente tramita perante a Vice-Presidência deste Sodalício.

Apesar tenha sido determinada, no dia 13/09/2023, a expedição de alvará para levantamento da quantia (Id origem 30754787), seu efetivo cumprimento vem sendo postergado por reiterados despachos judiciais no sentido de que sejam ouvidas as partes, ao que parece, sobre questão alheia ao valor depositado (
rectius
: astreintes), a exemplo dos Id’s 31129059, 31949110, 33158036, 40506054, 51891732 e 68442955.

Na mencionada manifestação de Id 51891732, o MM. Juiz determinou a intimação da parte interessada sobre a pretendida liberação de valores incontroversos e, malgrado tenha a instituição se pronunciado sobre questão diversa (astreintes), desde o dia 16/11/2023 já havia informado que “
Concorda com a liberação do depósito
realizado pela financeira (referente ao valor do bem) em favor do adverso/financiada. Isso sem prejuízo de eventual apelação a ser interposta naquela ação de busca e apreensão
” (Id origem 33985752 – destaquei).

A razoável duração do processo e a celeridade na prestação jurisdicional são direitos fundamentais assegurados pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e pelo art. 4º do Código de Processo Civil, de modo que a demora injustificada na análise de um pedido de levantamento de valores depositados, notadamente quando a parte adversa já manifestou anuência, configura aparente hipótese de negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito líquido e certo da impetrante de ver seu pleito decidido em tempo razoável.

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre da privação do valor que é devido à impetrante, que se encontra depositado à disposição do Juízo desde julho de 2019 e, ao que parece, é tido por incontroverso.

Tem-se por caracterizada manifesta hipótese de mora judicial, passível de correção via mandado de segurança, notadamente diante da ausência de recurso cabível para obviar tal morosidade, não sendo pertinente, nesta oportunidade, determinar a própria expedição do alvará pretendido.

Diante disso, foi liminarmente determinada, em decisão por mim proferida no dia 28/06/2025, que a autoridade impetrada apreciasse o pedido de expedição de levantamento do valor incontroverso depositado e proferisse decisão fundamentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão que, segundo consta do andamento processual, foi recebida no Juízo de origem no dia 01/07/2025 e, de acordo com a impetrante, não havia sido cumprida até o dia 23/07/2025 (Id 14982755).

Com tais considerações,
conced
o
a ordem mandamental
para, ratificando a liminar inicialmente deferida, determinar que a autoridade impetrada aprecie o pedido de expedição de levantamento do valor incontroverso depositado judicialmente nos autos do
p
rocesso nº 0010852-18.2019.8.08.0035
e profira decisão fundamentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

S
em
condenação ao pagamento de custas processuais
,
ex vi
do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13. No ensejo,
concedo à impetrante
os benefícios da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte,
deixo de determinar o reembolso de valores pelo Estado do Espírito Santo
, dada a ausência de recolhimento de custas iniciais. Além disso,
s
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.